Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725495-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEN DEBORA AMORIM DE SOUSA AGRAVADO: AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO) D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 24866308, a agravante informa o descumprimento da decisão monocrática proferida por este Relator no agravo de instrumento que determinou que a agravada autorizasse e arcasse com os custos da cirurgia de mamoplastia com inclusão de prótese (ID no 12868129). Intimada a se manifestar sobre o descumprimento da decisão liminar (ID no 24893042), a agravada permaneceu inerte (ID no 25284437). Seguem os fundamentos e a decisão. Como se sabe, a imposição da multa objetiva compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, sob pena de sujeitar-se a uma sanção, como regra, pecuniária, cujo valor torne a desobediência à determinação do Estado-Juiz gravosa para si. Com outras palavras, que seja financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia, quando se tratar de obrigação de fazer, bem como o agir, no caso de obrigação de não fazer. Todavia, não há na lei um valor estabelecido para a multa, nem qualquer limite objetivo. Nos termos do art. 537, do CPC, a multa deve ser fixada em patamar suficiente e compatível com a obrigação de fazer ou não fazer. Dessa forma, como a agravada, até a presente data, sem, aparentemente, qualquer motivo hábil a justificá-lo, descumpriu a decisão proferida por este Relator, caso não autorizasse no prazo de 24 horas o procedimento já deferido em ID no 12868129 – arcar com os custos da cirurgia de mamoplastia com inclusão de prótese – fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos e para os fins do art. 537, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021 13:10:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator